Tribunal: TJSP
Processo: 1501021-79.2021.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - Imposto Territorial Urbano dos exercícios de 2019 e 2020 - Município de Paulínia - Extinção do feito, sem apreciação do mérito, ante o pequeno valor da demanda - Flagrante desrespeito, conforme orientação do E. STF, à garantia de acesso à Justiça, prevista no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal - Conveniência e oportunidade para a cobrança a serem avaliadas

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - Imposto Territorial Urbano dos exercícios de 2019 e 2020 - Município de Paulínia - Extinção do feito, sem apreciação do mérito, ante o pequeno valor da demanda - Flagrante desrespeito, conforme orientação do E. STF, à garantia de acesso à Justiça, prevista no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal - Conveniência e oportunidade para a cobrança a serem avaliadas pelo Poder Executivo Municipal, sob pena de violação ao Princípio Constitucional da Separação dos Poderes - Feito extinto, ademais, de ofício, sem a prévia oitiva da Municipalidade - Impossibilidade - Violação ao art. 10 do Código de Processo Civil, que veda a "decisão surpresa" - Sentença anulada - Prosseguimento da ação executiva - Recurso da Municipalidade provido.